Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA OS DELITOS DE AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO.
1. Apelação na qual a Defesa requer a absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta, a absolvição dos crimes de violação de domicílio por insuficiência de provas ou a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
3. Restando comprovado, por coerente e harmônico conjunto probatório, que o réu entrou nas residências das vítimas sem autorização, correta a condenação pelos crimes de violação de domicílio, não havendo que se falar em absolvição insuficiência de provas.
4. Verificado que os crimes de ameaça ocorreram em continuidade delitiva, pois nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e modo de execução, impõe-se a readequação da pena.
5. Tratando-se de réu multirreincidente e com maus antecedentes, o regime inicial para cumprimento da pena nos crimes de detenção é o semiaberto, nos termos do artigo art. 33, § 2o, "b" combinado com o §3o, do Código Penal.